Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-17.2022.8.11.0111
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000936-17.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OVIDIO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 344.509.981-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OVIDIO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 344.509.981-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E
PROPTER REM
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por danos ambientais decorrentes do desmatamento de 7,51 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente. A sentença determinou a obrigação de recomposição da área degradada, condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais permanentes no valor de R$ 37.550,00 e suspensão de incentivos fiscais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais coletivos. O réu alegou ilegitimidade passiva e desproporcionalidade das sanções. O Ministério Público pleiteou o reconhecimento de dano moral coletivo
e
condenação por danos materiais intercorrentes
.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) se o réu possui legitimidade passiva para responder pelos danos ambientais, considerando alegação de alienação anterior da propriedade; (
ii
) se as sanções impostas são proporcionais e se é cabível sua conversão em prestação de serviços ambientais; e (
iii
) se está configurado dano moral coletivo passível de indenização em razão do desmatamento ilegal no bioma Amazônico; (
iv
) se
é cabível a condenação por danos materiais ambientais intercorrentes não expressamente pleiteados na petição inicial.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e de natureza
propter rem
, vinculando-se à propriedade do imóvel, conforme art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 e art. 2º, § 2º, do Código Florestal, sendo transmitida aos sucessores independentemente de terem causado o dano.

4. O nexo de causalidade restou demonstrado, pois à época da autuação o réu figurava como proprietário ou possuidor da área degradada no Sistema de Cadastro Ambiental Rural, não tendo comprovado que o dano ocorreu após a cessação de seu vínculo com a propriedade.

5. O desmatamento de 7,51 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônico não se enquadra nas hipóteses legais de intervenção de baixo impacto previstas para pequenos produtores rurais, caracterizando atividade de expressivo impacto ambiental.

6. A indenização deve guardar correspondência com a extensão do dano, não sendo cabível a conversão em prestação de serviços ambientais por se tratar de indenização de natureza reparatória.

7. O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação significativa do meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento coletivo específico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O desmatamento ilegal de vegetação nativa no bioma Amazônico constitui grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade.

8.
O princípio da congruência processual veda ao julgador conceder providência jurisdicional diversa ou além daquela requerida, sendo incabível a apreciação de pedido de indenização por danos materiais intercorrentes não expressamente formulado na petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso do requerido não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 9.074,31 (nove mil setenta e quatro reais e trinta e um reais), negado provimento quanto ao pleito de danos materiais intercorrentes.

Tese de julgamento
:
“
1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e
propter rem
, vinculando-se à propriedade e sendo transmitida aos sucessores, independentemente de terem causado o dano. 2. O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação significativa do meio ambiente, prescindindo de comprovação de sofrimento coletivo específico. 3. O desmatamento ilegal de vegetação nativa no bioma Amazônico constitui grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, ensejando reparação por dano moral coletivo. 4. O princípio da congruência processual impede a concessão de tutela jurisdicional não requerida na petição inicial.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981,
arts
. 3º, IV, 4º, VII, e 14, § 1º; Lei 12.651/2012, art. 2º, § 2º; Lei 9.605/1998, art. 72, § 4º; CC, art. 944; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.269.494/MG,
Rel
. Min
istra
Eliana Calmon, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.989.778/MT,
Rel
. Min
istra

Assusete
Magalhães, j. 19.09.2023; TJMT, N.U. 1000534-74.2019.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
ROD
RIGO

ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
OV
Í
DIO ROCHA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da ação civil pública nº 1000936-17.2022.8.11.0111, ajuizada em razão de danos ambientais decorrentes do desmatamento de 7,51 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, entre outros pontos, a obrigação de recomposição da área degradada mediante apresentação e execução de PRAD, a condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais permanentes no valor de R$ 37.550,00
(trinta e sete mil quinhentos e cinquenta reais)
, e a suspensão do acesso do requerido a incentivos fiscais e linhas de financiamento voltadas ao reflorestamento. Por outro lado, foi
indeferido
o pedido de indenização por danos morais coletivos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, pleiteando a reforma parcial da sentença para ser reconhecida a ocorrência de dano moral coletivo, com a consequente condenação do requerido ao pagamento de indenização correspondente. Sustenta que a degradação ambiental em área de proteção constitucional, inserida no bioma
A
mazônico, enseja a reparação integral, inclusive no aspecto imaterial, sendo o dano moral coletivo presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do STJ. Requer, ainda, a condenação por danos patrimoniais não reconhecidos na sentença.

Por sua vez, OV
Í
DIO ROCHA DE OLIVEIRA, ao interpor seu recurso de apelação, alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que teria alienado a propriedade em 2007, antes da ocorrência do dano ambiental em 2020. No mérito, sustentou a desproporcionalidade das sanções impostas, considerando sua condição de pequeno p
rod
utor rural e a ausência de dolo ou culpa na conduta. Requereu, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada e a conversão da pena pecuniária em prestação de serviços ambientais, nos termos do art. 72, §

4º, da Lei 9.605/98.

Os apelados apresentaram contrarrazões
.
O M
PE-MT
defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a responsabilidade ambiental é objetiva e
propter rem
, recaindo sobre quem detenha vínculo jurídico ou fático com a área degradada, independentemente de culpa. Rechaçou a alegação de ilegitimidade passiva e a tese de desproporcionalidade da sanção, destacando a gravidade da infração e a necessidade de reparação integral do dano
(Id.
287222958)
. O requerido, por sua vez, sustentou a inexistência de elementos que comprovem a repercussão coletiva do dano ambiental, defendendo a improcedência do pedido de indenização por dano moral coletivo
(Id. 287222954)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo
MPE-MT
, reconhecendo a ocorrência de dano moral coletivo e a necessidade de sua reparação, e pelo
não provi
mento do recurso de OV
Í
DIO ROCHA DE OLIVEIRA, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ROD
RIGO

ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por OVÍDIO ROCHA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da ação civil pública nº 1000936-17.2022.8.11.0111, proposta em razão de danos ambientais oriundos do desmatamento de 7,51 hectares de vegetação nativa
sem
a devida autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo ao requerido a obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), o pagamento de indenização por danos ambientais permanentes no valor de R$ 37.550,00 (trinta e sete mil quinhentos e cinquenta reais) e a suspensão de acesso a incentivos fiscais e linhas de financiamento voltadas ao reflorestamento. Por outro lado, foi indeferido o pleito de indenização por danos morais coletivos.

Passo, pois, à análise dos recursos interpostos.

1. DO RECURSO DE
OVÍDIO ROCHA DE OLIVEIRA

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que teria alienado a propriedade rural em questão no ano de 2007, ou seja, anteriormente à ocorrência do dano ambiental imputado, registrado em 2020.

Nos termos da Lei 6.938/1981, considera-se “
poluidor
” aquele que, direta ou indiretamente, pratica atividade lesiva ao meio ambiente (art. 3º, IV), sendo-lhe imputada a obrigação de reparar ou indenizar danos ambientais, independentemente de culpa (§ 1º do art. 14). Essa diretriz reflete os princípios norteadores da Política Nacional do Meio Ambiente, os quais visam impor ao poluidor ou ao degradador a responsabilidade pela recuperação e/ou indenização dos danos causados, bem como assegurar que o uso econômico de recursos ambientais esteja sujeito à devida compensação financeira (art. 4º, VII).

Ademais, o art. 2º, § 2º, do Código Florestal (Lei 12.651/2012) estabelece que as obrigações ambientais possuem natureza real, vinculando-se à propriedade, sendo, por conseguinte, transmitidas ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse. Nesse sentido, a Súmula 623 do STJ reforça tal entendimento, ao admitir que o atual proprietário do imóvel possa ser compelido a reparar danos ambientais, independentemente de tê-los causado.

No caso em análise, o
dano ambiental
encontra-se claramente configurado, uma vez que houve desmatamento
a corte raso
de
7,51
hectares de
vegetação nativa
localizada no bioma Amazônia, realizado sem autorização do órgão ambiental competente. Esse ilícito ocorreu no imóvel rural denominado
Sítio Recanto,
situado no município de
Matupá
/MT, entre os dias
20 de janeiro e 02 de abril de 2020,
conforme comprovam o Auto de Infração nº
20043530
e o Termo de Embargo
/Interdição
nº
20044456
, ambos datados de
26 de maio de 2020
(Id.
287223351
, p.
10-12
).

O
nexo de causalidade
encontra-se devidamente evidenciado, uma vez que, à época da autuação, em 26 de maio de 2020, o apelante figurava, conforme registro constante na base de dados do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), como proprietário ou possuidor da área rural objeto da presente demanda. Nesse contexto, sua conduta revela-se inegavelmente vinculada aos danos ambientais descritos nos documentos administrativos acostados aos autos, notadamente no Relatório Técnico nº 538/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Id. 287223351, p
.
13
-
17), do qual se extrai a caracterização dos impactos ambientais imputados à parte recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1204 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que as obrigações ambientais, por ostentarem natureza
propter rem
, podem ser exigidas tanto do atual proprietário ou possuidor do imóvel quanto dos anteriores, ou ainda de ambos, solidariamente.
Tal responsabilização somente poderá ser elidida pelo alienante mediante inequívoca demonstração de que o dano ambiental ocorreu após a cessação de seu vínculo jurídico com a propriedade, bem como de que não contribuiu, de forma direta ou indireta, para a sua ocorrência — o que manifestamente não se verifica na hipótese
sub judice
, limitando-se o apelante a meras alegações desprovidas de respaldo probatório.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

1.2. Do mérito

O apelante sustentou a desproporcionalidade das sanções que lhe foram impostas, invocando, para tanto, sua condição de pequeno p
rod
utor rural, bem como a ausência de dolo ou culpa na conduta imputada. Requereu, de forma subsidiária, a redução do valor fixado a título de indenização e a conversão da sanção pecuniária em prestação de serviços de caráter ambiental, nos termos do art. 72, § 4º, da Lei 9.605/1998.

É certo que a legislação ambiental pátria confere tratamento jurídico mais flexível aos pequenos p
rod
utores rurais, com vistas a harmonizar a proteção do meio ambiente com a garantia de subsistência das famílias do campo. Nesse sentido, o art. 52 do Código Florestal admite a intervenção ou supressão de vegetação em áreas ambientalmente protegidas para o exercício de atividades eventuais ou de baixo impacto, desde que precedida de simples declaração ao órgão ambiental competente.

Todavia, a conduta praticada pelo apelante não se amolda às hipóteses legais de exceção previstas no art. 3º, inciso X, do Código Florestal. O desmatamento por corte raso de 7,51 hectares de vegetação nativa, situado no bioma Amazônico, caracteriza atividade de expressivo impacto ambiental, o que afasta qualquer tentativa de enquadramento como intervenção de baixo impacto.

A gravidade da conduta é evidenciada pelo fato de a área desmatada corresponder, aproximadamente, à extensão de 10
(dez)
campos de futebol, conforme salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (Id. 287222958). Tal magnitude não se coaduna com a noção jurídica de intervenção mínima ou de pequena monta, ainda que realizada em propriedade rural de dimensões reduzidas.

O Código Florestal estabelece taxativamente as atividades admitidas para pequenos p
rod
utores, como a abertura de trilhas de acesso, construção de cercas, coleta de p
rod
utos florestais não madeireiros para subsistência, entre outras. O desmatamento indiscriminado e extensivo, como o verificado nos autos, não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses excepcionais.

Dessa forma, ainda que reconhecida a condição de pequeno p
rod
utor rural, tal circunstância, por si só, não exime o apelante do dever jurídico de reparar o dano ambiental causado.

Releva destacar, ademais, que a responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, sendo, portanto, prescindível a demonstração de dolo ou culpa. A quantificação da indenização deve guardar correspondência com a extensão do dano, em observância ao princípio da proporcionalidade insculpido no art. 944 do Código Civil.

No caso concreto, a condenação ao pagamento da quantia de R$ 37.550,00 (trinta e sete mil quinhentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos ambientais permanentes, revela-se compatível com a extensão do prejuízo verificado. O valor arbitrado encontra amparo tanto nos critérios técnicos adotados pelos órgãos ambientais competentes quanto na jurisprudência consolidada para hipóteses análogas.

A situação econômica do degradador, conquanto possa ser considerada na gradação das sanções administrativas (art. 6º, inciso III, da Lei 9.605/1998), não possui o condão de afastar o dever de reparação integral do dano ambiental, nos moldes do princípio do poluidor-pagador. Tal princípio impõe que os custos decorrentes da degradação sejam internalizados por aquele que a provocou, independentemente de sua capacidade econômica.

Por fim, merece reparo o pedido formulado pelo apelante quanto à conversão da suposta
“multa”
em prestação de serviços ambientais, com fundamento no art. 72, § 4º, da Lei nº 9.605/1998, por conter equívoco conceitual relevante.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.519.040/SP (Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09/11/2021), é necessário distinguir claramente a natureza jurídica da multa
e
da indenização. A indenização tem natureza reparatória, objetivando a recomposição do bem jurídico lesado, sendo seu valor apurado conforme a extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Já a multa possui natureza sancionatória, voltada à reprovação da conduta, sendo aferida pela gravidade da infração.

No presente caso, a condenação imposta ao apelante refere-se à indenização por danos ambientais permanentes, e não à aplicação de multa administrativa. A conversão prevista no art. 72, § 4º, da Lei 9.605/1998 restringe-se às sanções administrativas de cunho pecuniário, não se aplicando às indenizações civis de caráter reparatório.

Permitir a substituição da indenização por prestação de serviços implicaria esvaziar a finalidade reparatória do instituto e comprometer a efetividade do princípio da reparação integral, que constitui verdadeiro pilar do Direito Ambiental brasileiro.

Nesses termos,
impõe-se o
não provimento do recurso de apelação.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O apelante busca a reforma parcial da sentença
para o apelado ser condenado
a
indenizar por
“
danos
morais/coletivos e patrimoniais”
.

2.1.
Quanto ao dano moral coletivo

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
”
(
STJ,
REsp
1.269.494/MG,
Rel
.
Min
.
Eliana Calmon, Segunda Turma,
j. 24.09.2013
).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes que reconhecem que a prática de desmatamento, em circunstâncias como as dos presentes autos, enseja reparação por dano moral coletivo. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou permite que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
STJ,
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009
).
Adotando a mesma
orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

A responsabilidade civil por danos ambientais, conforme estabelecido no artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81, é objetiva e independe da demonstração de culpa do agente. Basta, para sua configuração, a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental verificado.

No presente caso,
importa destacar que restou devidamente comprovado o
dano ambiental
, consubstanciado n
o desmatamento a corte raso de 7,51
hectares de vegetação nativa no bioma Amazôni
a
,
sem a devida autorização do órgão ambiental competente,
ocorrida no imóvel rural
denominado
Sítio Recanto, situado no município de Matupá/MT
, ocorrido
no intervalo compreendido entre 20 de janeiro e 02 de abril de 2020, conforme comprovam o Auto de Infração nº 20043530 e o Termo de Embargo/Interdição nº 20044456, ambos datados de 26 de maio de 2020 (Id.
287223351
, p. 10-12).

O
nexo de causalidade
está igualmente evidenciado
,
uma vez que, à época da autuação
(26.05.2020)
, o apelante figurava, conforme registro constante na base de dados do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), como proprietário ou possuidor da área rural objeto da presente demanda
, conforme
Relatório Técnico nº 538/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Id. 287223351, p. 13-17)
.

Tal
ação configura grave violação ao patrimônio ambiental, comprometendo não somente o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de floresta nativa no bioma Amazôni
a
afeta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
recurso especial oriundo deste e
. Tribunal de Justiça
pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso análogo ao dos presentes autos, envolvendo o desmatamento de floresta nativa localizada no bioma Amazôni
a
. Vejamos:

“
AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE
REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
”

(
STJ,
REsp

1.989.778/MT, Rel
.
Min
istra

Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
)
.
[
g.n
.]

Portanto, diante dos atos perpetrados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, impõe-se a

reforma da sentença

com a consequente
condenação
d
o
apelad
o

ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso
inafastável
com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

Na fixação do
quantum
indenizatório
, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida. O valor arbitrado deve ser suficiente para desestimular a reiteração de condutas lesivas ao meio ambiente, cumprindo as funções compensatória e preventiva da responsabilidade civil.

Conforme recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do R
Esp
2.200.069/MT, sob a relatoria da Ministra Regina Helena Costa, a
“gradação do montante reparatório (
quantum
d
ebeatur
)
deve ser
efetuad
a à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito”.
(STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025).

Ademais, o artigo 14 da Resolução nº 433/2021 do CNJ disciplina que a condenação por dano ambiental deve considerar, além dos aspectos acima elencados, a repercussão do dano na mudança climática global e os prejuízos difusos suportados por povos e comunidades atingidos.

Diante deste contexto, apresenta-se perfeitamente admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Na primeira etapa, estabelece-se valor básico considerando o interesse jurídico lesado e precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, consideram-se as circunstâncias específicas do caso concreto para fixação definitiva do valor indenizatório (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por desmatamento não autorizado de vegetação nativa, têm arbitrado o valor da indenização no
patamar mínimo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme informações retiradas dos seguintes processos judiciais: (i) 1000344-58.2022.8.11.0018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; (
iii
) 1002098-77.2023.8.11.0025, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
i
v
) 1000437-03.2021.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; (v) 0000833-67.2016.8.11.0101, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; (v
i)

1000101-98.2020.8.11.0046, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
vi
i
)
1001253-55.2017.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; (
viii
)
0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo como valor base a quantia de R$
1.858,92
(
mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos
) por hectare de área degradada
, que corresponde a 1
0
% (
dez
por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no município de
Matupá
/MT
, conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1ª edição, novembro de 2023”
(Disponível em:
. Acesso em:
23
.06.2025).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma
Amazônia
, área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de R$ 2.
416,59
(dois mil
quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos)
por hectare de área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de
7
,
51
hectares
, fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$
18.148,63
(
dezoito mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e três

centavos)
,
a ser

reduzido pela metade por se tratar o apelado de
beneficiário da justiça gratuita
(Id.
287223399)
, a totalizar o montante de
R$
9.074,31
(
nove mil

setenta e quatro reais e trinta e um
centavos).

O
quantum
indenizatório acima mencionado observa os parâmetros previamente fixados e encontra-se conforme os valores usualmente arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos.

2.2. Quanto ao dano material ambiental

Quanto ao pleito de condenação por danos materiais ambientais intercorrentes, verifica-se
que tal pedido
não foi expressamente formulado na petição inicial
, como se depreende da leitura do item VI da exordial (Id. 287222948). O Ministério Público limitou-se a pleitear a reparação da área degradada, a indenização por danos ambientais permanentes — acolhidos na r. sentença (Id. 287223399) —, bem como a compensação por danos morais coletivos e a imposição de medidas restritivas de natureza administrativa e financeira ao requerido.

Nesse ponto, impõe-se observar o princípio da
congruência
(CPC, art. 492), que veda ao julgador conceder providência jurisdicional diversa ou além daquela requerida. Assim,
não sendo objeto da demanda
o pedido de indenização por danos materiais intercorrentes, é incabível sua apreciação judicial.

Por tais razões, a sentença merece
ser mantida
neste aspe
cto específico, por estar em estrita conformidade com os limites objetivos da lide.

Nesses termos, impõe-se o provimento parcial do recurso de apelação, para o fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, nos termos acima fixados, mantendo-se inalterados os demais pontos da r. sentença.

Por fim, inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em sede de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos recursos
e
:

1.
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
OVÍDIO ROCHA DE OLIVEIRA,

mantendo inalterado o pronunciamento judicial recorrido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
apelo
interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para reformar a sentença recorrida,
a fim de reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo
ambiental e condena
r

o apelado
,
OVÍDIO ROCHA DE OLIVEIRA
, a
o pagamento de indenização no
val
or de

R$ 9.074,31 (nove mil setenta e quatro reais e trinta e um centavos)
.

2.1.

Nos termos da Lei 14.905/2024, incidirão sobre o valor da condenação: (
i
) juros moratórios, a serem calculados com base na Taxa Selic, a contar da data do evento danoso, conforme orientação consolidada na Súmula 52 do STJ; e (
ii
) correção monetária, que deverá observar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até a data do arbitramento, a partir da qual incidirá cumulativamente a correção monetária, nos termos do que dispõe a Súmula 362 do STJ.

2.2.

A indenização deverá ser destinada ao Fundo
Municipal
do Meio Ambiente
de Matupá/MT
, nos termos do artigo 13 da Lei 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025